Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-35.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUPLEMENTAR E COMPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DOS GENITORES.
1. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar a dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de adimplemento insuficiente pelos genitores. Inteligência da Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (I) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (II) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
3. Recursos de apelação e adesivo não providos.